Tribunal: TJDFT
Processo: 0713457-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713457-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENES DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Renes de Oliveira Silva contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que liquidou a obrigação de pagar constituída em favor do agravante no título judicial formado na ação civil pública no 94.0008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e acórdãos que dirimiram o REsp n.o 1.319.232 e o EREsp de mesmo número, relativa à cédula de crédito rural de no 88/00241-1 (autos no 0721987-47.2021.8.07.0001, IDs no 186178120 e no 188797405). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO